Tribunal: TJSP
Processo: 1033755-67.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – parcial ocorrência apenas com relação aos honorários – fixação em sentença considerando base de cálculo impossível de aferição – fixação conforme art. 85, § 2o, do CPC - no mais, acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos acolhidos parcialmente, com efeito integrativo.